Tribunal: TJPA
Processo: 0859298-29.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0859298-29.2019.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

PACIENTE QUE NECESSITA SER TRANSFERIDA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM MAIOR SUPORTE QUE LHE DISPONIBILIZE ATENDIMENTO PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO ADEQUADO
.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
.
PRELIMINARES
DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DO OBJETO DA AÇÃO.
REJEITADAS. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.

REMESSA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

Preliminares de Ausência de Interesse de Agir e Perda do Objeto da Ação.
Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada.

O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

2.

Da mesma forma,

d
escabe o argumento de que se faz necessário o prévio questionamento administrativo junto à Secretaria de Saúde, pois condicionar a apreciação judicial ao prévio enfrentamento da matéria no âmbito administrativo, acarretaria violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da Carta Magna de 88. Precedentes.

Preliminares Rejeitadas
.

3.

Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível a despeito do
direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4.

O laudo médico emitido por médico do SUS (Id.
3453321 - Pág. 7
)
, é taxativo ao afirmar que a interessada encontra-se internada há dias na Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci, necessitando ser transferida para unidade hospitalar com maior suporte a fim de garantir a paciente o atendimento para o diagnóstico e tratamento adequado.

5.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

6.

Remessa conhecida para manter inalterada a sentença em todo os seus termos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo nº
0859298-29.2019.8.14.0301

- PJE
)

da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª
Vara da Fazenda Pública de Belém
, nos autos da Ação de Civil Pública cumulada com pedido de liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE BELÉM.

Consta da petição inicial (
Id. 3453320 - Pág. 1
/9
), que a interessada Cinthia Ellen Rocha Moraes encontra-se internada na Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci – UPA, desde 28/10/2019, tendo sido diagnosticada com insuficiência renal aguda não especificada (CID: N179), necessitando de leito clínico geral, em caráter de urgência.

Ressaltou que apesar de ter empreendido diligências junto à Secretária Municipal de Saúde e à Diretora do Departamento de Regulação/SESMA, requerendo providências quanto ao caso, sendo que até a data do ajuizamento da ação não obteve nenhuma resposta, motivo pelo qual outra alternativa não lhe restou se não buscar no Poder Judiciário compelir o Município de Belém a prestar o atendimento e tratamento necessário à saúde da interessada .

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, determinando que o Município de Belém, no prazo de 48 (quarenta e oito ) horas disponibilizasse
leito UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI clínico geral para o tratamento da interessada Cinthia Ellen Rocha Moraes, em hospital público ou particular,
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (Id.
3453322 - Pág. 1
/5
)
.

Em seguida o Município de Belém apresentou contestação (Id.
3453334 - Pág. 1/6), arguindo, preliminarmente, ausência de interesse de agir e, perda do objeto da ação, ante o cumprimento da liminar. No mérito,
alega inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato; a violação ao princípio da reserva do possível

e do acesso igualitário à saúde, aduzindo a impossibilidade de intervenção do Judiciário nos atos da administração pública
.

Apresentada réplica à contestação (Id.
3453340 - Pág. 1/7)
,

o Juízo a quo proferiu sentença com o seguinte teor (Id.

3453349 - Pág. 1/6
):

(...)
Isto posto, confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE o

pleito inicial, para determinar ao MUNICÍPIO DE BELÉM que proceda à internação da interessada para a realização do tratamento adequado, nos termos da prescrição médica
.

Sem custas nem honorários
(art. 18 da Lei 7.347/1985).

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo
ad quem,
observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 02 de junho de 2020.
(grifos nossos).

As partes não interpuseram recurso,

subindo os autos, de forma eletrônica, à este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária (Id.
3453351 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público (Id.
3504954 - Pág. 1
), na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença (Id.
3639274 - Pág. 1
/2
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR E DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO

Em suas contestações, o Municipal de Belém, suscita a perda do objeto da ação, ante o cumprimento da decisão liminar e ausência do interesse de agir, pelo fato de que todas as providências por parte da Secretária de Saúde já haviam sido realizadas, razão pela qual
, seria indevido ter trazido a matéria diretamente à apreciação do Poder Judiciário.

A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos. (TJ/PA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

No que diz respeito a alegação de desnecessidade de submeter a matéria ao Poder Judiciário,
não há como acolher o argumento do Ente Municipal, pois condicionar a apreciação judicial ao prévio enfrentamento da matéria no âmbito administrativo, acarretaria violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV da Carta Magna de 88.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que "o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial" (AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012).

2. Configurado o interesse de agir e julgado procedente o pedido do autor, cabível a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 622.282/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016). (Grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FÉRIAS E LICENÇA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELEITORAIS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO POR MAIS DE 5 ANOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE NOVO PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE EM AGIR CARACTERIZADO.

1. Caso em que o Tribunal de origem consignou que houve requerimento administrativo e que: "até agora, passados 5 (cinco) anos, não obteve resposta da Administração". Assim, ao contrário do aqui sustentado houve pretensão anterior formulada na via administrativa.

2. No mais,
o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial. (v.g. AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24/09/2012) 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1320570/AM, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014). (Grifos nossos).

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

Apelação Cível.
Ação anulatória de autos de infração e multas c/c indenizatória
. Réu que se insurge contra sentença que o condenou a anular os autos de infração/multas e a pagar danos materiais (despesa com uso de taxi) e danos morais, decorrentes da suspensão do direito de dirigir imposto à autora. Autos de infração equivocados vez que relativos a veículo diverso daquele de que é proprietária a autora por fatos ocorridos em local em que a condutora não se encontrava. Autarquia titular do cadastro geral de veículos e com atribuição para o registro e cancelamento de infrações de trânsito. Legitimidade ativa. Precedentes no STJ e TJRJ.
Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Precedentes do STJ. Inteligência do art. 5º XXXV CF/88
. Gastos com deslocamento por taxi que se mostraram razoáveis diante da situação a que fora submetida a apelada. Impossibilidade de inovação recursal. Aplicação do art. 104 CPC/15. Precedentes do STJ. Situação vivenciada pela apelada que transborda os meros aborrecimentos cotidianos. Responsabilidade civil objetiva dos entes públicos. Art. 37, § 6º CF/88. Dano moral in re ipsa. Valor indenizatório adequadamente fixado pelo juízo de 1º grau. Aplicação da súmula nº 343 TJRJ. Consectários na forma do RE nº 870.947-SE. Honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, na forma do § 3º I do art. 85 CPC/15. Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJ-RJ - APL: 00586360320158190042 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 12/12/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2017). (Grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA
. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. -
O ingresso em Juízo não exige o prévio exaurimento da via extrajudicial ou administrativa
. Assim, não há falar em ausência de interesse processual. - Situação dos autos em que a pendência de julgamento de recurso administrativo quando do ajuizamento da ação não impede a busca pelo provimento jurisdicional. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 70051013035, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 12/08/2015). (TJ-RS - AC: 70051013035 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 12/08/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2015). (Grifos nossos).

Assim, rejeito as preliminares de interesse de agir e perda do objeto da ação.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo a análise de mérito.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO

No mérito de sua contestação, o Ente Municipal sustenta que o direito, enquanto norma de eficácia limitada, deve observar os princípios da reserva do possível e o acesso igualitário à saúde.

Analisando os autos, constata-se que o laudo médico emitido por médico do SUS (Id.
3453321 - Pág. 7
)
, é taxativo ao afirmar que a interessada encontra-se internada há dias na Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci, necessitando ser transferida para unidade hospitalar com maior suporte a fim de garantir a paciente o atendimento para o diagnóstico e tratamento adequado.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Município de Belém deve garantir o direito à saúde da interessada, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal no sentido de viabilizar o tratamento médico da interessada, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Município de Belém providencie a transferência da paciente para Unidade Hospitalar com suporte adequado para o diagnóstico e tratamento adequado que se fizer necessário.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
incontroversa a necessidade da interessada em ser transferida para Hospital com
suporte que ofereça o atendimento e tratamento adequados para o diagnóstico
, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2020